Tribunal: TJMT
Processo: 1021671-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021671-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. LARISSA ALVES MOREIRA
PACIENTE
LEOMAR JESUS DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06, no art. 329 do Código Penal e art. 309 da Lei n.o 9.503/97.
A pretensão liminar foi apreciada e indeferida em 26/10/2020, consoante verte da decisão registrada sob o ID 63350479, na qual, aliás, consta minucioso relatório acerca das causas de pedir expendidas na exordial do writ.
Na sequência, a impetrante acostou aos autos a petição de ID 65161986, por meio da qual requer a reconsideração do pedido liminar, ao argumento de que houve o transcurso de prazo para a d. autoridade tida por coatora apresentar as informações solicitadas, no entanto, manteve-se inerte, motivo pelo qual reitera as teses arguidas na inicial do remédio heroico e insiste na concessão liminar da ordem em favor do paciente para que sua prisão preventiva seja revogada ou substituída por cautelares diversas do art. 319 do CPP ou pela custódia domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP, em razão da gravidade do seu estado de saúde, a inseri-lo no grupo de risco de contágio da COVID-19, porquanto acometido de diabetes, fazendo uso contínuo de insulina quatro vezes ao dia, além de necessitar de outros cuidados médicos e do apoio de sua família.
As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 66496463.
É o sucinto relato do essencial.
DECIDO.
De proêmio, destaco que, a concessão liminar de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e jurisprudência pátrias, e aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular mandamental deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese vertente, este Relator, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da impossibilidade de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente ou sua colocação em liberdade mediante o compromisso de cumprir medidas prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, haja vista a decisão constritiva não se apresentar absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, ao revés, aparentemente está calcada em elementos concretos que revelam a necessidade da medida extremada para proteger a ordem pública.
E assim foi concluído por constar nas razões de decidir que existem indícios suficientes do possível envolvimento do increpado com os delitos imputados e um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado por ele, bem assim da gravidade concreta das condutas delituosas, evidenciada pela expressiva quantidade de narcótico apreendido – 1kg de maconha.
De mais a mais, restou consignado na decisão de ID 63350479 a ausência nos autos eletrônicos de documento médico atual que comprove estar o paciente com a saúde extremamente debilitada em razão da enfermidade que o acomete – diabetes -, bem assim a impossibilidade do tratamento médico adequado ser fornecido pelo estabelecimento prisional, a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, seja ela nos termos do art. 318, inc. II, do CPP ou da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, uma vez que para qualquer uma das hipóteses é indispensável prova da maior vulnerabilidade do detento, mediante atestado real e atual da necessidade de seu afastamento imediato da unidade carcerária, por haver um risco eloquente e iminente a sua saúde, o que não se verifica de plano na hipótese em apreço.
Diante desse quadro, por ora, tudo leva a crer que existem fatos e elementos concretos que revelam a satisfação dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, além das razões de decidir estarem coadunadas com a jurisprudência firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada nos Enunciados orientativos n.o 06 e n.o 25, ambos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”,
Com isso, não há como, nessa etapa prévia, o increpado ser colocado em liberdade provisória, mesmo que condicionada ao cumprimento da cautelares menos severas do art. 319 do CPP, ou em prisão domiciliar, sendo que, em obediência ao princípio da colegialidade, eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Destarte, inexistindo fatos novos capazes de mudar o entendimento deste Relator, considero inviável o acolhimento do pedido de reconsideração, o qual, a toda evidência, não passa de mera irresignação da impetrante com o entendimento devidamente motivado desse julgador.
Não é demais reiterar que o só indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não é o caso.
Por consequência, devidamente analisadas as causas de pedir e os pedidos aventados na inicial, com a demonstração dos motivos pelos quais não se apresenta razoável a concessão liminar da ordem do presente mandamus, não restam dúvidas de que a ação constitucional merece ser apreciada pelo d. juízo natural, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ.
Com as informações da d. autoridade tida por coatora já prestadas, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator